Tribunal: TJBA
Processo: 8008282-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008282-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: JOAO DE DEUS DE FREITAS NETO

Advogado(s): IGOR DE MELO PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS

AGRAVADO: LINDIVALDO VIEIRA DE JESUS

Advogado(s): REJANE SOARES DA CUNHA MAGALHAES

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
SUSPEN
DEU

OS
EFEITOS D
A
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, que reintegrou o autor/recorrente na posse do imóvel. O agravante defende ser o proprietário do imóvel em discussão e alega que os documentos apresentados pelo agravado referem-se a propriedades diversas do objeto da ação possessória, demonstrando má-fé processual. Pugna pela reforma da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar de reintegração de posse, considerando a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos relativos ao exercício da posse sobre o imóvel disputado.

III. Razões de decidir

3.
Permanecendo duvidosos os contornos da ação de reintegração de posse, necessita-se de maior dilação probatória, pois os documentos acostados pela parte autora e sua narrativa fática necessitam de confirmação por outros meios de prova, em especial a oral para demonstração da posse e da prática de esbulho.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso
im
provido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão dos efeitos de liminar de reintegração de posse é medida que se impõe quando os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar o exercício da posse e a prática do esbulho, sendo necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.